Tribunal: TJDFT
Processo: 0708271-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS DISCREPANTES DO PADRÃO DE CONSUMO DA UNIDADE USUÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA QUANTO AO FORNECIMENTO EFETIVO DE ÁGUA NO PERÍODO. FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO. RECÁLCULO PELA MÉDIA DE CONSUMO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONOMICO MENSURÁVEL. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA DESCABIDA.
I. À luz do que dispõem os artigos 6o, § 1o, e 7o, inciso I, da Lei 8.987/1995, o artigo 5o, inciso II, da Lei 13.460/2017, e o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, cabe à CAESB demonstrar que as faturas cobradas correspondem ao efetivo fornecimento de água no período a que se refere.
II. Reverte em prejuízo da concessionária do serviço de abastecimento de água a falta de prova do efetivo fornecimento consignado nas faturas impugnadas fundamentadamente pelo consumidor, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Protesto irregular, por atingir predicados da personalidade do consumidor, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, nos termos dos artigos 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral estipulada em R$ 5.000,00.
V. Na responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240, caput, do Código de Processo Civil.
VI. Não se tratando de sentença estrita ou preponderantemente condenatória, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do “proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, consoante artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
VII. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.